Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747397-42.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS PEDROSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ROGERIO DOS SANTOS PEDROSA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 140, caput, e art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 5o, I e II, da lei 11.340/2006, foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente os requisitos do art. 313 do CPP. Aduz que o paciente é primário, que as penas somadas dos delitos não ultrapassam quatro anos e que não há qualquer notícia de violência no dia dos fatos. Assevera que não há outra ocorrência registrada em contexto de violência doméstica envolvendo as partes ou medidas protetivas vigentes, inexistindo histórico que presuma que o paciente não cumprirá medidas protetivas ou, após intimado das medidas, irá descumpri-las ou apresentar risco à vítima. Salienta que, em audiência, o custodiado afirmou que residirá em endereço diverso ao da vítima, inclusive em outro Estado da federação, não havendo que se falar em risco à integridade da ofendida. Insiste que inexistia medidas protetivas anteriores e em vigor e sequer foi oportunizado que o paciente pudesse ser efetivamente afastado do lar e do contato com a vítima. Destaca a excepcionalidade da prisão preventiva e o princípio da presunção da inocência. Pugna pela concessão da liminar com a soltura do paciente e, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 5/11/2023, porque, injuriou e ameaçou matar sua cunhada LUZIA VIANA DE OLIVEIRA com 40 (quarenta) facadas. A vítima relatou na delegacia que: “ROGÉRIO DOS SANTOS PEDROSA é irmão do marido da declarante, JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. Declara que ROGÉRIO reside em Imperatriz do Maranhão e estava há três meses morando na casa da declarante, para trabalhar com o marido dela. Que nunca teve muito contato com ROGÉRIO e tem poucas informações sobre ele. Que ROGÉRIO nunca havia se comportado agressivamente com a declarante anteriormente, sendo hoje a primeira vez. Que o esposo da declarante viajou ontem e ROGÉRIO permaneceu na casa da declarante. Relata que hoje, 05/11/2023, por volta das 11h, ROGÉRIO saiu, sem nada falar, e retornou, por volta das 19h. Que ROGÉRIO estava bastante embriagado e passou a sacudir o portão, bem como ofendeu a DECLARANTE, aos gritos, com os seguintes termos: "VELHA SEM VERGONHA, SAFADA, EU VOU TE MATAR, EU VOU TE MATAR AINDA HOJE, VOU TE DAR QUARENTA FACADAS!". Que ROGÉRIO também xingou a filha da DECLARANTE, JEANE OLIVEIRA MARQUES, que estava no local, dizendo a ela: "VAGABUNDA, SAFADA! VOU MATAR SUA MÃE AINDA HOJE, VOU DAR QUARENTA FACADAS NELA!". Que o portão estava trancado e ROGÉRIO não conseguiu entrar. Que, somente por isso, a declarante acredita que nada mais grave aconteceu. Que a DECLARANTE ligou para a polícia militar e uma equipe foi ao local, mas ROGÉRIO havia saído. Que a equipe empreendeu buscas e voltou rapidamente com ROGÉRIO, que foi encontrado na esquina da casa. Que, então, a DECLARANTE e ROGÉRIO foram encaminhados a esta DEAM I. Que, no percurso para essa Delegacia, ROGÉRIO permaneceu alterado e proferindo diversos dizeres, mas a declarante preferiu nem prestar atenção a fim de não se abalar ainda mais. Que JEANE não pôde comparecer nesta Delegacia, pois estava cuidando de sua neta de apenas três anos. Que a criança, inclusive, presenciou todo o ocorrido e, diante da agressividade de ROGÉRIO, ficou bastante assustada e chorando. Que ficou extremamente abalada com toda a situação e deseja requerer medidas protetivas de urgência, para que ROGÉRIO mantenha distância da declarante, pois teme que as ameaças proferidas por ele se concretizem. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, REQUEREU em termo próprio. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: (...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente. O autuado afirmou para a vítima de que a esfaquearia com 40 facadas. Voltou a repetir a ameaça para a filha da vítima. Quando os policiais chegaram, na presença deles, voltou a proferir as ameaças. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido (ameaças mais frequentes). Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador